Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. TARIFA DE CADASTRO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. Precedente AgRg no AREsp n. 71.538/SP.

2. Conquanto inaplicável o CDC ao caso (pessoa jurídica que adquire insumo para o desenvolvimento da atividade empresarial) mesmo em caso de sua incidência não haveria cláusula abusiva que destoaria da praxe bancária placitada pela lei e vasta jurisprudência.

3. Não há abusividade a ser reconhecida quando inexiste cobrança da Tarifa de Cadastro – TAC no instrumento contratual.

4. Ausente a cobrança de comissão de permanência na planilha demonstrativa da dívida, não há cumulação indevida com outros encargos a ser reconhecida.

5. Não se descaracteriza a mora, quando não se constata a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

6. Apelação conhecida e não provida.